Tribunal: TJDFT
Processo: 0735281-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL S/A, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos firmados e CONDENAR os réus, solidariamente, a devolução da quantia de R$ 702.000,00 (setecentos e dois mil reais) aos autores. O recorrente apresentou a guia de preparo acompanhada tão somente de recibo de “Informações de Pagamento”, com o registro “Em processo de autenticação” ( ID 58773655). Intimado a regularizar o preparo nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC, alegou que “buscou informações junto a instituição financeira e o processo de autenticação se dá por motivos de segurança e logo depois já se altera para “pagamento efetuado” e juntou o preparo na forma simples (ID. 60047952). É o relatório. Decisão. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante apresentou a guia de preparo acompanhada tão somente de recibo com o registro de que o pagamento estaria “Em processo de autenticação”, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. Embora intimado a promover a regularização nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC, o recorrente deixou de anexar prova do efetivo pagamento da guia juntada com apelação, limitando-se a recolher novo preparo na forma simples. Logo, não sanou a irregularidade na forma descrita na lei processual. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004